Tribunal: STF
Processo: HC 209238
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal militar. Habeas corpus. Posse de arma de fogo. Princípio da consunção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, assim ementado:



    “APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 254 DO CPM. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. 



    Os autos noticiam que o Réu ocultou, em sua residência, pistola de propriedade da Marinha, proveniente de furto ocorrido no Paiol de Armas da Marinha. Autoria e materialidade incontestes, ante os depoimentos testemunhais e os Laudos Periciais acostado aos autos. 



    O crime de receptação dolosa, ínsito no artigo 254 do Código Penal Militar, é crime acessório, eis que exige para a sua configuração a ocorrência de crime anterior, e ainda, que acarrete consequências patrimoniais. No entanto, é desnecessário que se conheça o autor do citado crime. 



    A alegação do Réu de que residia em local perigoso, por si só, não é suficiente para a configuração do estado de necessidade justificante, mormente porque não foi trazida aos autos nenhuma prova de que o Apelante sofreu coação, seja moral ou física, capaz de justificar a conduta ilícita.



    Laudo pericial que apenas atesta a presença de digitais sobrepostas e borradas e não afasta a possibilidade de o Réu ter portado o armamento, sobretudo quando há notícia nos autos de que foi avistado portando o armamento fora das dependências de sua casa, o que, por óbvio, comprova seu manuseio. 



    Apelo a que se dá parcial provimento, apenas para excluir do sursis a condição prevista na alínea ‘a’ do art. 626 do CPPM. Maioria.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, civil, foi denunciado perante o Juízo da Auditoria da 1ª CJM pela suposta prática do crime previsto no art. 254 do Código Penal Militar. Narra a denúncia que:



    “Consoante autos de IPM, nó dia 19/07/2015, por volta dás 17b, uma guarnição da Policia Militar, composta pelo Sargento Crispim, Sargento Edson e Soldado Nunes, recebera uma ‘'denúncia anônima’ de que um morador da Rua A, da invasão.do Parque Cidade Luz, conhecido como (...), estaria portando urna arma de fogo pertencente à boca de fumo local. 



    Desse modo, por volta das 17h45min, os aludidos policiais militares procederam um patrulhamento na referida rua, ocasião em que o denunciado foi abordado e revistado em frente à casa que reside. 



    Naquela oportunidade, nada foi encontrado na posse do denunciado. Ato contínuo, o denunciado franqueou a entrada em sua residência para que os policiais procedessem uma revista domiciliar. 



    Já no interior da casa do denunciado, os policiais militares em questão encontraram, debaixo de um colchão, uma pistola 9mm, nº MB02746, de propriedade da Marinha do Brasil (laudo às fls. 200), com dois carregadores, um contendo 10 munições e outro com 30 munições. 



    Ficou demonstrado pelo documento de fls. 04 que a pistola em referência não havia sido encontrada no Paiol da OMF, por ocasião de uma inspeção, de conferência, possivelmente por ter sido objeto de furto praticado, possivelmente, por militar cuja autoria, até a presente data, não foi identificada. 



    Laudo de exames em arma de fogo e munição (fl. 200) descreve que a pistola ocultada na residência do denunciado continha a inscrição ‘Marinha do Brasil’ e o brasão da Marinha. 



    Infere-se assim que o denunciado, de forma livre e consciente, ocultou, em proveito próprio, pistola de propriedade da Marinha, proveniente, em tese, de furto, ocorrido no Paiol de Armas da Marinha (Organização Militar Fornecedora).”



3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 254, caput, do Código Penal Militar. O Juízo de origem assegurou ao condenado o direito de recorrer em liberdade, assim como concedeu-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos.



4. O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento à apelação da defesa “apenas para excluir das condições do sursis a alínea ‘a’ do art. 626 do CPPM”.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente foi condenado duas vezes pelo mesmo fato. Afirma que, antes de ser condenado pela Justiça militar pela prática do crime previsto no art. 254, caput, do Código Penal Militar, o paciente já havia sido condenado, em razão do mesmo fato, pela Justiça estadual comum pela prática do crime previsto no art. 16, caput, Lei 10.826/03.



6. Prossegue a narrativa para alegar que o ”apetrecho bélico que justificou a deflagração da persecução penal em desfavor do paciente era de propriedade da Marinha do Brasil (MB), sendo certo que, em razão da divulgação desse fato no Portal ‘G1 Norte Fluminense’, foi instaurado, por meio da Portaria nº 33/CTccFN, inquérito policial-militar (IPM), que desembocou em ação penal militar – autos nº 0000243-87.2015.7.01.0101 -que imputou ao paciente o crime de receptação”. Ocorre que “a Justiça Militar da União tinha plena ciência da ação penal que tramitava na Justiça Comum Fluminense pela imputação do delito previsto no artigo 16, caput, Lei nº 10.826/03 e, ainda assim, manteve o desenvolvimento da ação penal militar que culminou com a condenação do paciente”.



7. Além disso, a defesa argumenta que o “porte da arma de fogo impede a incriminação, no mesmo contexto fático, pelo crime de receptação (artigo 254, CPM)”. Por fim, ressalta que a “situação ilegal suportada pelo paciente somente teve existência em razão do desprezo ao princípio da consunção, devendo a receptação ser considerada antefato impunível”.



8. A defesa requer a concessão da ordem “no sentido de reconhecer o bis in idem que foi devidamente delineado no curso desta petição inicial, o que implicará na completa desconstituição da condenação mantida pelo Superior Tribunal Militar -autos da apelação nº 7000611-11.2018.7.00.0000 – por se tratar de antefato impunível”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser conhecido.



11. Inicialmente, registro que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal Militar. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



12. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a Primeira Turma do STF, no julgamento do HC 119.581, Rel. Min. Dias Toffoli, caso análogo ao presente, afastou a aplicabilidade do princípio da consunção, nos termos da seguinte ementa: 



    “Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Concurso material com o crime de receptação. Aplicação do princípio da consunção. Crimes que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. Inaplicabilidade. Receptação. Competência. Armamento que pertenceu à polícia civil e que se encontrava sob custódia do exército para fins de destruição. Suposto furto com posterior receptação por civil. Patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça militar (CPM, art. 9º, III, a). Ordem denegada. 



    1. A prática dos delitos de porte ilegal de arma e receptação deflagra típica hipótese caracterizadora de concurso material de crimes. Esses, por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação do princípio da consunção - major absorbet minorem. Precedentes. 



    2. A decisão objeto da impetração está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é de natureza militar, sendo competente para o julgamento da respectiva ação penal a Justiça Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator